Tribunal: TJDFT
Processo: 0727366-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE. ENTORPECENTE APREENDIDO DENTRO DE UM TAXI. ADOLESCENTE ASSUMIU A PROPRIEDADE DA DROGA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É sabido que as declarações prestadas pelos policiais que participam da prisão em flagrante revestem-se de relevante eficácia probatória, porquanto desfrutam da presunção de veracidade inerente à sua função pública, porém, somente se corroboradas por outras provas constantes dos autos, o que não ocorreu, até porque, na espécie, muito mais lógico seria supor que as drogas encontradas no interior do veículo taxi pertenciam a seu proprietário/condutor, contra quem já havia denúncias de envolvimento no tráfico, ou ao adolescente J.P.A.V.R., que estava sentado na parte traseira do automóvel (onde os entorpecentes foram localizados) e confessou a propriedade de todo o material apreendido.
2. Assim, considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", no caso, mantém-se a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso desprovido.